Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713498-62.2024.8.07.0018 DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência (id 70868291) formulado pela autora, após interpor apelação (id 67832454) contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública (id 67042486) que julgou improcedente demanda que visa autorizar sua permanência no imóvel localizado na QR 325/327 em Samambaia, mediante permissão de uso ou, subsidiariamente, que lhe seja assegurada a venda direta do bem e, na hipótese de procedimento licitatório voltado à alienação, que seja reconhecido seu direito de preferência. Alega, em suma, que obteve do GDF a posse do imóvel situado na QR 325/327, Samambaia Sul, na década de 80, onde construiu garagem com 50.000 m2 para ônibus que servem à população de Samambaia, com investimento multimilionário e que supera, em muito, o valor da terra nua recebida para uso. Afirma que a Terracap invoca a posse do bem para conceder o uso a outra empresa do ramo de transporte coletivo. Anota fato novo, consubstanciado no Processo SEI 0111-00004551/2023-35 (ids 70868292 e 70868293) e, sobretudo, na Decisão 812 da Diretoria Colegiada Terracap (id 70868291, págs. 04-08) em que a Terracap firmou com a empresa Consórcio HP-ITA URBI Mobilidade Urbana, contrato de Concessão de Uso Oneroso da área litigiosa, nos termos da Resolução no 273/2023 – CONAD (id 70868293, pág. 495-498). Acrescenta que a recorrida, ao arrepio dos incontroversos fatos de que (i) o imóvel ainda se encontra sob a posse da VIPLAN, (ii) é objeto litigioso e (iii) existe pedido de preferência para regularização da ocupação fundamentado, dentre outros motivos, nas benfeitorias de propriedade da VIPLAN erigidas naquele terreno, prosseguiu deliberadamente com permissão de uso em favor de terceiro mediante irregular dispensa de licitação, não apenas violando direitos da VIPLAN e enriquecendo-se sem causa às custas das benfeitorias erigidas, como ainda burlando a legislação e as normas pertinentes. Aponta perigo de dano na iminente concessão do imóvel a terceiro, considerando que a recorrida insiste em ordem de “desocupação” contra a VIPLAN perante o MM. 1a Vara da Fazenda Pública e nos autos do cumprimento provisório de sentença 0001787-87.2013.8.07.0018, conforme demonstra a petição datada de 26/03/2025, juntada ao id 230514518 daqueles autos. Ressalta que a desocupação do imóvel para entrega a terceiro, antes que o Tribunal se pronuncie sobre o mérito desta apelação, pode resultar na perda do objeto irreversível dano decorrente da desapropriação indireta das benfeitorias realizadas pela apelante. Caso a desocupação seja realizada, o direito da apelante à regularização da posse do imóvel será afetado de forma irreparável, prejudicando sua situação jurídica e impossibilitando a manutenção da destinação pública do imóvel para a operação do transporte coletivo, o que comprometeria o próprio resultado útil do processo. 2. Reporto-me à decisão liminar que exarei no AGI 073265575.2024.8.07.0000, interposto pela autora/apelante e vinculado ao presente feito: Extrai-se da documentação acostada, inclusive nos autos principais, que no final de 1989, a agravante passou a ocupar o imóvel em questão, requerendo à Terracap a regularização da ocupação. Após estudos, a empresa pública indeferiu o pedido e notificou extrajudicialmente à apelante para desocupar o imóvel. Como não foi atendida, ajuizou, no ano de 1991 demanda reivindicatória (Proc. 6193/91), obtendo êxito em embargos infringentes nos quais restou prestigiado o voto vencido na apelação, o qual confirmou a sentença que concedera a imissão na posse. Sobrevieram recursos e medida cautelar no STJ que tiveram resultado desfavorável à apelante, a qual interpôs RE, ainda pendente de apreciação. Acrescento que não foi assegurado à apelante o direito de indenização nem de retenção por benfeitorias. Na reivindicatória, em fase de cumprimento provisório de sentença (Proc. 0001787-87.2013.8.07.0018, id 205256271), houve decisão que indeferiu o pedido da VIPLAN de manutenção na posse até a realização do certame licitatório do imóvel e o depósito de valores referentes às benfeitorias. Determinada a desocupação voluntária (Proc. 0001787-87.2013.8.07.0018, id 221566816), sobreveio liminar suspensiva deferida no AI 0700064-26.2025.8.07.0000 (id 67699569), a qual veio a ser revogada pela decisão id 70129096, datada de 25/03/2025. Há 30 anos a Terracap tenta reaver a posse do imóvel. Não se questionou o capítulo da sentença que julgou procedentes a reivindicatória e a consequente imissão na posse. Os recursos que a sucederam, a partir da apelação, inclusive, versaram exclusivamente sobre indenização em favor de ambas as partes e direito de retenção. Em embargos infringentes decidiu-se, há 25 anos: EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERRACAP. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO (ART. 503 DO CPC). CONTRARIEDADE A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.(ART. 557 DO CPC). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. 1 - Não configura aceitação tácita da decisão, como alega a autora, a afirmativa da ré, em sede de recurso especial, que sua posse era de má-fé após a notificação extrajudicial, porque os embargos se restringem tão somente ao que foi discutido naquele julgado, proferido pela Egrégia 1a Turma Cível e não é este o momento, nem tampouco o órgão competente para tal. Ademais, analisando tal peça, verifica-se que a intenção não era essa. 2 - Rejeitada a aplicabilidade do art. 557 do CPC, pois apesar da farta jurisprudência colacionada pela autora, a matéria não se encontra sumulada. O simples dissenso entre a tese defendida pela ré e a jurisprudência predominante nos tribunais, mas não incluída em súmula, de modo alguma autoriza o relator a aplicar o dispositivo citado. 3 - Ainda que a Terracap tenha alterado a destinação do imóvel ocupado pela ré, isso não significa que o motivo gerador do ajuizamento da demanda tenha deixado de existir. Caberá a autora, que é a proprietária do bem, manifestar-se sobre a conveniência e a oportunidade de tais atos. Assim, rejeita-se a preliminar de interesse de agir, afastando-se, em conseqüência, o direito da ré em adquirir com exclusividade tal imóvel, ademais a forma de alienação desses imóveis subordina-se às disposições disciplinares específicas, incorrendo na sanção de ineficácia se não se observarem. Preliminares afastadas. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ESBULHO. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PERDAS E DANOS. 1 - Inexistindo provas capazes de demonstrar que houve consentimento por parte do poder público para as edificações das garagens pela Viplan, com a finalidade de proceder a manutenção de sua frota, impossível a caracterização da boa-fé por parte da ré. Ademais, uma vez notificada para a desocupação a mesma, ao revés de interromper suas obras, ampliou-as. A permanência da ré no imóvel após ser notificada para desocupá-lo caracteriza esbulho, configurando sua posse como de má-fé. Aplicável à espécie o disposto no art. 517 do CPC, assistindo à ré somente o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. 2 - Como bem salientado nos votos majoritários, o uso e gozo do imóvel alheio pela ré é notório, sendo razoável que pague a autora pela utilização do imóvel, o qual se verificou por mais de oito anos, desde o momento que ocupou até aquele em que se demitir, arcando com aluguel mensal a ser arbitrado. (2a Câmara Cível, ac. 128.982, EIC 4813999, Des. Jeronymo de Souza, julgado em 2000). Portanto, segundo esse julgamento, [a] permanência da ré [apelante/autora] no imóvel após ser notificada para desocupá-lo caracteriza esbulho, configurando sua posse como de má-fé. O acórdão foi mantido pelo STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO- OCORRÊNCIA. TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO DE GARAGEM A SER DEMOLIDA. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. BENFEITORIA INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A alteração da destinação da área, que permitiria, em tese, a alienação do imóvel público ao ocupante irregular (recorrente), não afasta o interesse de agir da recorrida na Ação Reivindicatória. 3. A alegada boa-fé da ocupante, que ensejaria indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, não pode ser aferida em Recurso Especial, pois foi afastada peremptoriamente pelo Tribunal de origem com base na prova dos autos (Súmula 7/STJ). 4. A Corte Distrital inadmitiu a indenização das alegadas benfeitorias (garagem construída) porque deverão ser demolidas, o que demonstra a inexistência de benefício em favor do proprietário reivindicante. 5. No caso de ocupação irregular de imóvel público, não há posse, mas mera detenção, o que impede a aplicação da legislação civilista relativa à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ. 6. Como regra, a natureza do imóvel (público ou privado) não pode ser examinada pelo STJ com base em dissídio jurisprudencial, como pretende a recorrente. A divergência que dá ensejo a Recurso Especial refere-se à interpretação da legislação federal, e não à qualificação jurídica pura e simples de determinados bens. 7. A mais recente jurisprudência do STJ, sedimentada pela Corte Especial, reconhece a natureza pública dos imóveis da Terracap. 8. O Tribunal de origem consignou que o bem foi ocupado, por mais de oito anos, irregularmente e sem qualquer autorização expressa, válida e inequívoca da Administração, o que implica dever de o particular indenizar o Poder Público pelo uso. Incabível, portanto, o argumento recursal de ter havido condenação sem comprovação de dano. 9. Quem ocupa ou utiliza ilicitamente bem público, qualquer que seja a sua natureza, tem o dever de, além de cessar de forma imediata a apropriação irregular, remunerar a sociedade, em valor de mercado, pela ocupação ou uso e indenizar eventuais prejuízos que tenha causado ao patrimônio do Estado ou da coletividade. 10. Recurso Especial não provido. (2a T., REsp. 425.416, Min. Herman Benjamin, 2009). Ainda não ocorreu o trânsito em julgado, em virtude dos vários recursos, todos improvidos, interpostos pela apelante na Corte Superior, sendo o último dirigido ao STF. A propósito, reporto-me uma vez mais à já mencionada decisão liminar que proferi no AI A expressa pretensão de permanência no imóvel “até o julgamento definitivo da presente demanda”, implica, à primeira vista, desautorizar a ordem de imissão concedida em favor da agravada na reivindicatória, assim como a decisão do MM. Juiz exarada no cumprimento de sentença, indeferindo idêntico pedido. A revisão ou mesmo a mera suspensão dessas decisões só pode ser alcançada, por ora, nos próprios autos em que proferidas. A apelante sucumbiu na reivindicatória, salvo quanto ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Sequer o direito de retenção lhe foi reconhecido. Foi considerada ocupante de má-fé, incorrendo em esbulho desde quando deixou de atender à notificação para desocupar a área, no Século XX, mais especificamente na década de 90. Não se vislumbra, portanto, à primeira vista, o direito de permanecer no imóvel, o que implicaria o deferimento daquilo que já lhe foi negado na outra demanda: o (inexistente) direito de retenção, agora sob a suposta obrigação da Terracap vender-lhe diretamente o imóvel ou, no mínimo, permitir-lhe o uso da área. Os alegados fatos novos – permissão ou concessão de uso a terceiro - já foram levados ao conhecimento do MM. Juiz no cumprimento de sentença da reivindicatória (Proc. 0001787-87.2013.8.07.0018, ids 232151634 e 234194411). Tenha-se presente a decisão do eminente Des. Carlos Alberto Martins Filho (AI 0700064-26.2025.8.07.0000, id 70129096, vinculado ao aludido cumprimento de sentença) ao revogar sua própria decisão liminar: “(...). Da análise das decisões colegiadas, cujas ementas foram transcritas, é possível dimensionar o cenário jurídico que emoldura a resolução do pedido, deduzido pela Terracap, de imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A partir desse contexto, diversamente do que havia compreendido ao primeiro exame da controvérsia, verifico que não há justificativa para que se obstaculize o cumprimento provisório do título executivo judicial formado, em favor da Terracap, na ação reivindicatória, a qual foi movida em 1991, sentenciada em 1997 e julgada pelo Tribunal de Justiça em 2000. Vale destacar, embora seja evidente, que o cumprimento de sentença ainda não ostenta a qualidade da definitividade em razão da expressiva atuação recursal da Viplan. Independentemente disso, é possível desde já estabelecer que não há direito de retenção e/ou levantamento de benfeitorias que resguarde o intento da Viplan de retirar as construções erigidas no imóvel da Terracap. Com efeito, restou assentado pelo Poder Judiciário – pelo TJDFT e pelo STJ – que inexiste boa-fé da Viplan na ocupação irregular do bem público, de modo que se mostra inaplicável a legislação civilista pretendida, a qual depende da caracterização da posse de boa-fé (vide art. 1.219, CC). Diante disso, só se pode concluir pela incompatibilidade do ‘estudo de viabilidade da medida de reintegração da posse’ para fins de ‘desocupação planejada’, sendo descabido atribuir qualquer prejuízo processual à empresa pública exequente pela não apresentação. Vale dizer que, desde a manifestação liminar desta Relatoria, restou consignado que a apresentação do estudo de viabilidade não era condição à reintegração do bem público à Terracap. Isso porque, de plano, já se evidenciou que não havia qualquer fundamento jurídico que impunha tal obrigação. No que diz respeito ao exercício do contraditório, tenho que o histórico de apresentação de recursos pela Viplan e as inúmeras decisões judiciais proferidas já denotam, por si só, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi substancialmente garantido à executada. Por fim, não há que se preocupar com a movimentação das estruturas de armazenamento de combustível, uma vez que não há direito à retirada de quaisquer benfeitorias. Em outras palavras, não havendo direito de levantamento de benfeitorias, não há motivo para se elaborar e se cumprir um plano de desocupação da área. Ausente direito de retenção, a desocupação irregular do imóvel, cuja titularidade é indiscutivelmente da Terracap, deve ocorrer de forma imediata. Não há, ademais, qualquer decisão que imponha a suspensão do processo executivo, tendo havido a decretação da perda do objeto da MC n. 23.122/DF em fevereiro de 2024, pelo c. STJ, conforme mencionado anteriormente. Assim sendo, com espeque no art. 1.021, § 2o, do CPC, revejo a decisão monocrática, por meio da qual concedi parcialmente a liminar postulada pela Viplan para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo por ela interposto e suspender a eficácia da decisão agravada. Em análise mais detida, portanto, concluo não haver qualquer fundamento para impedir a fixação de prazo para desocupação voluntária e posterior determinação de reintegração de posse. Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida.” Grifei. Acrescente-se, a propósito do “fato novo”, consistente na suposta permissão/concessão da área pela Terracap a terceiro, que este já a ocupava por força de contrato de locação firmado com a apelante no ano de 2019, vale dizer, quando o REsp. que confirmou o acórdão do EIC já havia sido julgado, quer dizer, a apelante transferiu posse considerada de má-fé e que, por isso mesmo, não lhe foi tutelada. Por fim, eventual ilicitude do ato que a Terracap teria praticado em favor do terceiro não pode ser aqui questionado, pela singela razão de que o beneficiário não é parte neste processo e, por isso, não poderia ser afetado por decisão cujo efeito prático seria o de suprimir os direitos decorrentes da alegada permissão/concessão de uso. Evidentemente, voltarei a ocupar-me da matéria, juntamente com a Turma, quando do julgamento do apelo, mas, por ora, não constato o fumus boni juris para o deferimento da medida pleiteada. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Brasília, 19 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator